Tribunal: TJPA
Processo: 0111927-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111927-52.2015.8.14.0301

APELANTE: ABRAAO BEZERRA CAVALCANTI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEVEDOR EM MORA NÃO CONSEGUIU OS DESCONTOS QUE PRETENDIA E AJUIZOU A AÇÃO PARA CONSIGNAR OS VALORES. AUSÊNCIA DE RECUSA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Sabe-se que o pagamento em consignação estabelece meio excepcional de extinção da obrigação, podendo ser utilizado somente nas hipóteses previstas em lei e não como mera forma de fugir de juros e multas em caso de atraso, ou até mesmo negociá-las.

II –
Assim, para que o autor pudesse ajuizar a ação de consignação em pagamento, deveria restar comprovada a recusa injustificada por parte do banco apelado, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

III
–
No presente caso, não há indícios de recusa, e muito menos de forma injusta, o banco não se negou a receber o pagamento das parcelas, apenas negou-se a dar os descontos que o autor queria, estando, portanto, correta a decisão do Juízo primevo quando extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

IV
–
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0111927-52.2015.8.14.0301

APELANTE: ABRAAO BEZERRA CAVALCANTI

ADVOGADO: RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: DANIELLE FERREIRA SANTOS

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ABRAAO BEZERRA CAVALCANTI
, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento proposta em face de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Narra a inicial da ação: 1)
que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelado no valor de R$ 29.061,05 (vinte e nove mil, sessenta e um reais e cinco centavos), em 36 parcelas mensais de R$ 1.115,79 (mil cento e quinze reais e setenta e nove centavos)
; 2) que o autor pagou 22 das 36 parcelas, tendo atrasado a partir das 23ª parcela; 3) que ao procurar a instituição financeira e requerer a retirada dos juros e multas, teve seu pedido negado; 4) requereu o deposito em juízo das parcelas em atraso, para manter a posse do bem.

Sentença proferida no ID 1040369 - Pág. 2, onde o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a recusa injustificada nos moldes do art. 335, do Código Civil de 2002.

Apelação interposta pelo autor no ID 1040370 - Pág. 2, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, pois o apelante teve seu direito de pagar o débito através da consignação violado, sendo impossibilitado de manter a posse do veículo.

Contrarrazões apresentadas (ID 1040371 - Pág. 5).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0111927-52.2015.8.14.0301

APELANTE: ABRAAO BEZERRA CAVALCANTI

ADVOGADO: RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: DANIELLE FERREIRA SANTOS

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a recusa injustificada nos moldes do art. 335, do Código Civil de 2002.

Em mérito, sustenta o apelante que teve seu direito de pagar o débito através da consignação violado, sendo impossibilitado de manter a posse do veículo.

Sabe-se que o pagamento em consignação estabelece meio excepcional de extinção da obrigação, podendo ser utilizado somente nas hipóteses previstas em lei e não como mera forma de fugir de juros e multas em aso de atraso, ou até mesmo negociá-las.

Importante mencionar o artigo 33 do CC/2002, veja-se:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Assim, para que o autor pudesse ajuizar a ação de consignação em pagamento, deveria restar comprovada a recusa injustificada por parte do banco apelado, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No presente caso, não há indícios de recusa, e muito menos de forma injusta, o banco não se negou a receber o pagamento das parcelas, apenas negou-se a dar os descontos que o autor queria, estando, portanto, correta a decisão do Juízo primevo quando extinguiu o feito sem julgamento do mérito
.

Vejamos a ementa de um caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONVENÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO -
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE
.
Se a parte autora não comprova, nos autos, a recusa do credor em receber o valor das parcelas do contrato de compra e venda, deve ser julgada extinta a ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC/2015
. Para a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por inadimplemento do compromissário comprador, é imprescindível a prévia notificação do devedor para constituí-lo em mora. Assim, se não houve a prévia notificação do devedor, a reconvenção deve ser extinta sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

(TJMG – Apelação Cível 1.0479.08.153884-1/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/0018, publicação da súmula em 04/12/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021